Tribunal: TJBA
Processo: 8059130-61.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059130-61.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SHEILA CRISTINA DUQUE DA SILVA Advogado(s): RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EFICÁCIA CONTÍNUA DO REAJUSTE AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. COMANDO JUDICIAL CLARO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança para determinar o reajuste do vencimento básico da impetrante, professora da rede estadual, com base na Lei nº 11.738/2008, sob alegação de omissão quanto à extensão automática e anual do reajuste nos exercícios subsequentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de determinar expressamente que os reajustes ao vencimento básico da parte impetrante sejam aplicados de forma automática e periódica, conforme atualizações do piso nacional do magistério. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão, pois o acórdão vinculou expressamente a adequação remuneratória aos parâmetros da Lei nº 11.738/2008, que prevê atualização anual do piso salarial do magistério. 4. O comando judicial se aplica de forma ampla e contínua, sem restrição temporal, sendo desnecessária nova manifestação para reafirmar o que já se encontra abrangido pela decisão. 5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, tampouco são via adequada para atribuir efeitos infringentes sem a presença dos requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que, ao conceder segurança para reajuste de vencimento com base na Lei nº 11.738/2008, estabelece vínculo à norma que prevê atualização periódica, abrangendo os exercícios subsequentes, sem necessidade de comando expresso adicional." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.738/2008, art. 5º, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8059130-61.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante SHEILA CRISTINA DUQUE DA SILVA e como Embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator